Tribunal: TJDFT
Processo: 0736265-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL FALEIRO DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de inexistência da contratação de empréstimo consignado de cartão de crédito, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A. O autor narrou ser aposentado e, em 1o/10/2016, contratou empréstimo consignado com débito diretamente em seu benefício previdenciário. Posteriormente e sem qualquer solicitação, o agravado implementou novo desconto em sua reserva de crédito consignado a partir de 1o/12/2022. Em contado com recorrida, foi informado de que não se tratava de empréstimo consignado na sua forma usual, mas de cartão de crédito consignado. Sustentou que houve defeito de informação quanto ao primeiro contrato, posto que em momento algum teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado e, no segundo contrato, não houve solicitação de sua parte. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar à ré que se “abstenha de debitar no contracheque do autor valores referentes a Reserva de Margem de Crédito e a Consignação – Cartão”, bem como que “exiba nos autos a cópia do contrato de empréstimo, objeto desta ação”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que os fatos não se revestem de atualidade a justificar o diferimento do contraditório e que a negativa da liminar não causará maiores prejuízos ao autor. Nas razões recursais, repristinou os fatos deduzidos na origem. Ressaltou que o autor é idoso e com problemas de saúde. A retenção indevida de sua renda o prejudica com as despesas com tratamento. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de conversão da operação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MANOEL FALEIRO DA SILVA em desfavor do BANCO BMG S.A. A parte autora, aposentada do INSS, alega que contratou operação financeira do tipo empréstimo consignado, no valor a época de R$ 1.951,61. Houve a adesão unilateral a uma operação de cartão de crédito consignado com a ré. Porém, a operação de cartão de crédito consignado, contrato de no 18064201, se mostrou abusiva. Narra que o valor disponibilizado pelo banco foi de R$ 2.453,00 e que passou a sofrer descontos mensalmente em seu benefício de parcelas cobradas pela ré referidas no cálculo em anexo, desde a data de 01/11/20216, relativo à fatura do cartão, parcelas que correspondiam ao valor mínimo da fatura mensal. Afirma ainda que nunca foi explicada a forma de execução da operação RMC – Reserva de Margem Consignável. Afirma ainda que, em relação ao contrato de no 11997851, foi incluído um Cartão de Crédito Consignado. O valor que está sendo cobrado pelo banco é de R$ 2.488,10, e as parcelas passaram a ser incluídas desde a data de 01/12/2022, a título de suposta fatura de cartão de crédito. Requereu liminarmente seja determinado que o réu cesse imediatamente os descontos de RCC e RCM do Autor, relativos ao Cartão de Crédito Consignado. No mérito, requereu a confirmação da tutela, com anulação do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e a conversão da operação em empréstimo consignado padrão (art. 170 do CC), incidindo a taxa média de juros divulgadas pelo BACEN, resultando em saldo a restituir de acordo com os cálculos anexados (IDs 242764696 a 242764699), que devem ser devolvidos na forma dobrada, nos montantes de R$ 37.367,28 e R$ 9.121,75. Requereu ainda seja o réu condenado a indenizar por danos morais no importe de R$ 10.000,00. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial. Isso porque a demanda versa sobre supostos débitos relativos a descontos que se iniciaram em 2022 e 2016, ou seja, há mais de 3 anos vem sendo realizados os descontos, o que demonstra não haver urgência ou contemporaneidade. Ademais, não se mostra prudente deferir a medida liminar pleiteada na inicial, pois a questão referente aos descontos deve ser submetida ao crivo do contraditório, tendo em vista as peculiaridades do caso, sobretudo o fato de o negócio jurídico, e os efeitos dele decorrentes, tiveram início ainda no ano de 2016. De qualquer sorte, o indeferimento da liminar não ocasionará maiores prejuízos ao autor, pois, em caso de procedência dos pedidos, a parte ré deverá realizar a restituição dos valores indevidamente descontados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A pretensão do agravante é lastreada em vício dos negócios jurídicos. Com relação ao primeiro, alegou que não pretendia a contratação de cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo convencional. Quanto ao segundo, sustentou que não houve solicitação de sua parte. O eventual reconhecimento da probabilidade do direito demanda dilação probatória. Importa ressaltar que o agravante não juntou aos autos do processo sequer a cópia dos respectivos contratos, mas pediu que a parte requerida o fizesse. Em que pese seu pedido de inversão do ônus da prova e para que o réu seja compelido a juntar aos autos os respectivos contratos, o processo encontra-se em fase inicial e pedido sequer foi apreciado. Ainda que a inversão do ônus seja deferida futuramente, a tutela provisória deve ser apreciada com base na prova pré-constituída, elementos que não existem até o momento. Se os contratos eram tão importantes para demonstrar a inexistência da relação jurídica e para a obtenção da tutela urgência, cabia a parte adotar as medidas processuais pertinentes para que fossem disponibilizados previamente os instrumentos contratuais, o que não aconteceu. Mas nada impede que, juntados os contratos, a parte possa provocar o juízo para que reanalise o seu pedido de tutela de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator